Tribunal: STF
Processo: RE 259739
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE FOSFATO MONOAMÔNICO (MAP). SOBRETARIFA AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. DIREITO ANTIDUMPING PROVISÓRIO INSTITUÍDO PELA PORTARIA 564/92 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO. EXCLUSÃO DA REGIÃO NORDESTE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.